Tribunal: TJES
Processo: 5018897-80.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018897-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FGA & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. EFEITOS ENDOPROCESSUAIS DE DECISÃO FEDERAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR PERCENTUAL LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu embargos de terceiro e afastou penhora sobre imóveis adquiridos antes da constituição do crédito tributário e da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a alienação anterior à inscrição em dívida ativa configura fraude à execução; (ii) se decisão federal sobre fraude produz efeitos erga omnes; (iii) se os honorários podem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação ocorreu antes da inscrição em dívida ativa, da execução e da citação, afastando a presunção de fraude segundo o art. 185 do CTN, na redação original.

4. Os efeitos da declaração de fraude à execução são limitados ao processo em que proferida, conforme o art. 792, §1º, do CPC.

5. Os honorários foram fixados com base no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, e não cabe aplicação da equidade sem demonstração de desequilíbrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A alienação de bens antes da inscrição em dívida ativa e da citação não configura fraude à execução.
2. A decisão que reconhece fraude à execução tem efeitos restritos ao processo em que proferida.
3. Honorários devem ser fixados conforme os percentuais legais, salvo prova de desequilíbrio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185 (redação original); CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º; art. 792, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR; STJ, Tema Repetitivo 1076; TJ-SP, AI 2191629-92.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018897-80.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FGA & FILHOS PARTICIPACOES LTDA
Advogado do(a) APELADO: INGRID SILVA SOUZA PERONI - ES35448

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por FGA & Filhos Participações Ltda., desconstituindo a penhora incidente sobre os imóveis de matrículas nºs 40.134 e 40.135, registrados no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Vitória/ES, sob o fundamento de que a alienação ocorreu em momento anterior à inscrição em dívida ativa, ao ajuizamento da execução fiscal e à citação dos executados, afastando, portanto, a hipótese de fraude à execução.

A irresignação do apelante assenta-se, essencialmente, em três eixos: (i) que os registros imobiliários contêm averbação de decisão da Justiça Federal que reconheceu fraude à execução fiscal em desfavor da empresa vendedora dos imóveis, o que tornaria ineficaz o negócio jurídico perante quaisquer credores públicos; (ii) que a Fazenda Pública Estadual estaria dispensada de renovar o pedido de reconhecimento de fraude, diante da suposta eficácia erga omnes daquela sentença federal; e (iii) que os honorários advocatícios arbitrados são excessivos e violam os princípios da proporcionalidade e do interesse público, merecendo ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a alienação objeto da controvérsia foi formalizada em 29/08/2001, ao passo que a inscrição da dívida ativa ocorreu em agosto de 2009, a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2010 e a citação dos executados efetivou-se apenas em dezembro de 2010.

Inicialmente, cumpre destacar que a alienação objeto da controvérsia foi formalizada em 29/08/2001, ao passo que a inscrição da dívida ativa ocorreu em agosto de 2009, a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2010 e a citação dos executados efetivou-se apenas em dezembro de 2010.

Nesse cenário, aplica-se ao caso a redação original do art. 185 do CTN, anterior à alteração promovida pela LC 118/2005, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Conforme decidido naquele precedente, nas hipóteses anteriores à LC 118/2005, a fraude à execução somente se configura quando a alienação é realizada após a citação válida do devedor, desde que este não disponha de bens suficientes para garantir o juízo executivo.

No caso em análise, como se vê, a alienação se deu nove anos antes da citação dos executados, motivo pelo qual não se verifica a presunção de fraude à execução, tampouco houve demonstração de má-fé por parte dos embargantes — que sequer figuram na relação processual da execução fiscal.

Quanto aos efeitos processuais da declaração de fraude à execução, dispõe o art. 792, § 1º, do CPC que
a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Neste ponto, dando interpretação à referida norma, coaduno com o entendimento jurisprudencial no sentido de que os efeitos da declaração de fraude à execução são endoprocessuais, ou seja, limitam-se ao processo em que reconhecida.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO . DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO APROVEITA SOMENTE AO CREDOR NA EXECUÇÃO EM QUE FOI RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. [...] Razões de decidir: o
reconhecimento de fraude à execução produz efeitos endoprocessuais, não sendo admissível o aproveitamento da declaração de ineficácia do negócio jurídico produzida em outras ações. Inteligência do artigo 792, § 1º, do CPC
. Exame da jurisprudência. IV. Dispositivo: RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21916299220248260000 Pitangueiras, Relator.: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 17/12/2024, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. A fixação obedeceu aos critérios do art. 85, §§2º e 3º do CPC, considerando o valor da CDA atualizada como parâmetro do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

A alegação genérica de ofensa à proporcionalidade, sem demonstração concreta de desequilíbrio entre o trabalho desempenhado e o montante arbitrado, não autoriza a substituição da regra legal pela apreciação equitativa, conforme reiterado pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.

A existência de repercussão geral pendente no STF (Tema 1255) não é, por si só, fundamento hábil para afastar o comando normativo em vigor.

Assim, não se verificando qualquer vício na sentença recorrida, deve ser mantida a procedência dos embargos de terceiro, com a consequente desconstituição da penhora sobre os bens adquiridos em data muito anterior à constituição do crédito tributário executado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) em cada patamar do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira